Tribunal: STF
Processo: HC 261256
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cirlegi Cristina Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÕES. HABITUALIDADE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 183 DA LEI 9.472/1997. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 70 DA LEI 4.117/1962. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por meio da Defensoria Pública da União contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial. A agravante busca a reconsideração da decisão que afastou a tese de desclassificação da conduta do art. 183 da Lei 9.472/1997 para o art. 70 da Lei 4.117/1962, o que ensejaria o reconhecimento da prescrição. Alega erro material na decisão agravada e ausência de habitualidade na conduta. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da agravante se amolda ao tipo penal do art. 183 da Lei 9.472/97, ou se caberia a desclassificação para o art. 70 da Lei 4.117/62, em razão da suposta ausência de habitualidade; (ii) verificar se o exame dessa questão demanda reanálise de fatos e provas, o que atrairia o óbice da Súmula 7/STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A configuração do crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/97 exige a demonstração da habitualidade na prática da atividade clandestina de telecomunicações, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (HC 115.137 e HC 93.870). 



    4. O Tribunal de origem reconheceu expressamente a existência de habitualidade, a partir de elementos como: autodeclaração da agravante como radialista, veiculação de propagandas comerciais, pedidos de músicas de ouvintes, além de sucessivas autuações administrativas anteriores pela ANATEL. 



    5. A reanálise da existência ou não da habitualidade demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado na instância especial, conforme Súmula 7/STJ. 



    6. Inexiste erro material na decisão agravada que aplicou corretamente o art. 183 da Lei 9.472/97, sendo irrelevante eventual referência equivocada ao art. 70 da Lei 4.117/62 em trecho isolado, pois a fundamentação e o dispositivo reconhecem corretamente o tipo penal aplicado. 



    7. Ausentes argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (AREsp 2.847.382 AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “seja restabelecida a sentença de primeiro grau que desclassificou a conduta para o art. 70 da Lei 4.117/62 e reconheceu a extinção da punibilidade da ora paciente pela prescrição”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Inicialmente, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça acerca das alegações defensivas (grifei):



    Nesse contexto, a jurisprudência estabelece que permanecem em vigor tanto o art. 70 da Lei n. 4.117/1962 quanto o art. 183 da Lei n. 9.472/1997. A conduta se enquadrará em um ou outro tipo penal dependendo da presença ou não de habitualidade em sua prática. 



    O crime previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997 se configura quando há habitualidade na ação; já o crime previsto no art. 70 da Lei n. 4.117/1962, quando não há essa habitualidade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF):



[...]



    No caso em tela, contudo, o Tribunal de origem reconheceu que a conduta do agravante se amolda ao tipo penal do art. 183 da Lei n. 9.472/1997 por haver comprovação do desenvolvimento de operação clandestina, ou seja, sem a devida autorização da ANATEL, para a utilização de equipamentos de telecomunicação, e não da mera utilização da telecomunicação (e-STJ fls. 395/396, com grifos acrescidos):



    [...]



    No caso em tela, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro material ao afirmar que a condenação seria pelo art. 70 da Lei nº 4.117/62, quando, na verdade, foi pelo art. 183 da Lei nº 9.472/97. Alega, ainda, que não se verifica habitualidade na conduta da recorrente, elemento indispensável para a configuração do crime do art. 183, sendo os fatos melhor enquadrados no art. 70 da Lei nº 4.117/62, hipótese que ensejaria a extinção da punibilidade pela prescrição. 



    No entanto, verifico que a decisão não merece reparos. 



    A conduta da parte agravante se amolda ao tipo previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97 ante a comprovação do desenvolvimento de operação clandestina, conforme se destacou na decisão monocrática (e-STJ, fl. 487): 



    No caso em tela, contudo, o Tribunal de origem reconheceu que a conduta do agravante se amolda ao tipo penal do art. 183 da Lei n. 9.472/1997 por haver comprovação do desenvolvimento de operação clandestina, ou seja, sem a devida autorização da ANATEL, para a utilização de equipamentos de telecomunicação, e não da mera utilização da telecomunicação (...) 



    Ademais, foi demonstrado pela Corte de origem a habitualidade na conduta da agravante, que se identificou como radialista e revelou que "tinha as transmissões de rádio como meio de subsistência". 



    Nova incursão sobre os fatos implica em necessária reanálise do conteúdo das provas produzidas, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. (grifei)



    Nesse sentido, conforme explicitado:



    [...] 



    1. A diferença entre a conduta tipificada no art. 70 do antigo Código Brasileiro de Telecomunicações e a do art. 183 da nova lei de Telecomunicações está na habitualidade da conduta.



    2. Quando a atividade clandestina de telecomunicações é desenvolvida de modo habitual, a conduta tipifica o disposto no art. 183 da Lei n° 9.472/97, e não o art. 70 da Lei n° 4.117/62, que se restringe àquele que instala ou utiliza sem habitualidade a atividade ilícita em questão.



    [...]



    (HC 93.870, ministro Joaquim Barbosa - grifei)



    Desse modo, e na linha do exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, para o eventual acolhimento da tese defensiva - desclassificação da conduta por ausência de habitualidade na ação -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente